Tribunal: STF
Processo: AI 230115
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há falar em
ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado tenha dado
razões suficientes, embora contrárias à tese da recorrente.
2.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Inconstitucionalidade do art. 19, § 1º, da Lei Municipal nº
1.680/91. Aumento de despesa. Matéria fática. Agravo Regimental não
provido. Não cabe RE que tenha por objeto reexame de provas a cuja
luz decidiu o acórdão recorrido.